Tribunal: TJMT
Processo: 1013271-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EFETIVADA NO CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – COMPRA POSTERIORMENTE CANCELADA PELA EMPRESA REQUERIDA POR SUSPEITA DE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E A EMPRESA RECLAMADA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MAXMILHAS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013271-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO PAZ DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 918.003.741-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DO 1o VOGAL. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes1o vogal: Acompanho o voto do Relator, com alguns adendos. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2o vogal: acompanho o voto do Relator com os adendos do 1 vogal.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 79676524), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a parte reclamada a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, condenou a parte reclamada, a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 717,30 (setecentos e dezessete reais e trinta centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente, alega:

1.

Ausência de conduta ilícita da agência de viagens Maxmilhas;

2.

Ausência de danos morais;

3.

Subsidiariamente - redução do valor de uma eventual indenização.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida ou a redução do
quantum debeatur
, diante do estado de calamidade pública decretado através do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Em PDF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021